Tribunal: TJPA
Processo: 0012328-77.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012328-77.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE BETANIA DE SOUSA FRANCO VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA DE TIREÓIDE).
INTEGRALIDADE E PARIDADE
DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs Embargos de Declaração com o objetivo de
suprir vícios e omissões

no Acórdão da Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA DE TIREÓIDE).
INTEGRALIDADE E PARIDADE
DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1)

A servidora recorrida aposentou-se por invalidez em 29/08/2008, portanto, sob a égide a EC nº 41/2003, em razão de ser portadora de doença incapacitante, câncer de tireóide (CID: C 73), prevista no rol do Art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, reunindo assim,
desde a concessão de seu benefício
, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sendo observadas a integralidade e a paridade com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no Art. 40, § 1º, I da referida Emenda. Assim, entendo não prosperar o posicionamento do IGEPREV quanto ao dies a quo para a revisão da aposentadoria da Impetrante, qual seja, a data da promulgação da EC n° 70/2012, devendo retroagir à data da impetração do presente Mandado de Segurança.

2)

Quanto à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva. Referida gratificação restou instituída pela Lei Estadual nº 6.873/2006, e permitia aos procuradores autárquicos e fundacionais fazer a opção pela percepção da referida parcela.

3)

Embora a referida Lei tenha sido anterior à data de aposentadoria da impetrante, segundo os documentos acostados ao processo (ID 1262368 – fls. 3), no período aprazado para a opção pela parcela, a mesma já se encontrava afastada de suas atividades habituais, em razão da licença saúde que lhe restou concedida para tratamento da neoplasia, licença essa reiteradamente prorrogada, resultando na sua aposentadoria.

4)

Por esse motivo, e estando incapacitada para desenvolver suas atividades profissionais não lhe restou oportunizada pela administração a opção pela percepção da gratificação em referência, o que certamente teria feito, caso pudesse. Logo, não poderia ser penalizada, pelo que entendo ter direito à incorporação em seus proventos da gratificação pleiteada.

5)

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário.

Em suas razões, ID 8691469 – fls. 1/5 , o embargante alega o Acórdão embargado restou omisso quanto ao artigo 1º, X da Lei Federal nº 9.717/98 e quanto à Lei Complementar Federal n° 101/2000. Prequestiona as matérias e teses jurídicas debatidas nos autos e, ao final, postula o recebimento e a procedência dos declaratórios.

Contrarrazões apresentadas em ID 8749394

– fls. 1/7.

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Nº 0012328-77.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

EMBARGADA: MARIA DE BETÂNIA DE SOUSA FRANCO VIANNA

REPRESENTANTE: FERNANDO DE ARAÚJO VIANNA FILHO (Advogado)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA DE TIREÓIDE).
INTEGRALIDADE E PARIDADE
DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs Embargos de Declaração com o objetivo de
suprir vícios e omissões

no Acórdão da Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA DE TIREÓIDE).
INTEGRALIDADE E PARIDADE
DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1)

A servidora recorrida aposentou-se por invalidez em 29/08/2008, portanto, sob a égide a EC nº 41/2003, em razão de ser portadora de doença incapacitante, câncer de tireóide (CID: C 73), prevista no rol do Art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, reunindo assim,
desde a concessão de seu benefício
, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sendo observadas a integralidade e a paridade com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no Art. 40, § 1º, I da referida Emenda. Assim, entendo não prosperar o posicionamento do IGEPREV quanto ao dies a quo para a revisão da aposentadoria da Impetrante, qual seja, a data da promulgação da EC n° 70/2012, devendo retroagir à data da impetração do presente Mandado de Segurança.

2)

Quanto à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva. Referida gratificação restou instituída pela Lei Estadual nº 6.873/2006, e permitia aos procuradores autárquicos e fundacionais fazer a opção pela percepção da referida parcela.

3)

Embora a referida Lei tenha sido anterior à data de aposentadoria da impetrante, segundo os documentos acostados ao processo (ID 1262368 – fls. 3), no período aprazado para a opção pela parcela, a mesma já se encontrava afastada de suas atividades habituais, em razão da licença saúde que lhe restou concedida para tratamento da neoplasia, licença essa reiteradamente prorrogada, resultando na sua aposentadoria.

4)

Por esse motivo, e estando incapacitada para desenvolver suas atividades profissionais não lhe restou oportunizada pela administração a opção pela percepção da gratificação em referência, o que certamente teria feito, caso pudesse. Logo, não poderia ser penalizada, pelo que entendo ter direito à incorporação em seus proventos da gratificação pleiteada.

5)

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário.

Em suas razões, ID 8691469 – fls. 1/5 , o embargante alega o Acórdão embargado restou omisso quanto ao artigo 1º, X da Lei Federal nº 9.717/98 e quanto à Lei Complementar Federal n° 101/2000. Prequestiona as matérias e teses jurídicas debatidas nos autos e, ao final, postula o recebimento e a procedência dos declaratórios.

Contrarrazões apresentadas em ID 8749394

– fls. 1/7.

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
presentes Embargos de Declaração
.

Entendo que inexiste a omissão alegada.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos ou contraditórios com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023